Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-82.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020597-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENCORE AGRICULTURE B.V. - CNPJ: 08.037.252/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE.
SUSPENSÃO
SUPERVENIENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PREJUDICADO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase executiva que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte do executado e a aplicação de multa correspondente a 10% sobre o valor atualizado do débito, em razão da suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

2.
No curso do processamento do recurso, o juízo de origem revogou cautelarmente as medidas restritivas de natureza pessoal, permanecendo controvertida apenas a penalidade pecuniária imposta ao executado.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto à impugnação das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte após sua revogação superveniente pelo juízo de origem; e (
ii
) verificar se a multa aplicada com fundamento no art. 774, IV e parágrafo único, do CPC é devida e, em caso positivo, se o percentual fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4.
A revogação superveniente das medidas restritivas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte retira a utilidade prática da prestação jurisdicional pretendida, caracterizando perda parcial do objeto recursal e impondo o reconhecimento da prejudicialidade do recurso nesse ponto.

5.
O art. 774, IV, do CPC considera atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que cria embaraços injustificados à satisfação do crédito exequendo, autorizando a aplicação de sanção pecuniária destinada à preservação da efetividade da atividade jurisdicional.

6.
Embora não tenha sido demonstrada atuação dolosamente fraudulenta ou ocultação deliberada de patrimônio, verifica-se que o executado, mesmo diante da localização de expressivo acervo patrimonial por meio dos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial, deixou de indicar bens aptos à garantia da execução, limitando-se a requerer prazo adicional para localização de ativos.

7.
Tal comportamento revela insuficiente colaboração processual e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, legitimando a incidência da penalidade prevista no art. 774 do CPC.

8.
A fixação da multa em 10% sobre débito superior a oitocentos mil reais, contudo, mostra-se excessiva diante da gravidade concreta da conduta apurada, impondo-se a adequação da sanção aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e vedação de punições desmedidas.

9.
A redução da multa para 2% sobre o valor atualizado do débito preserva o caráter pedagógico e coercitivo da medida, sem transformar a penalidade em instrumento de onerosidade excessiva ou vantagem patrimonial desproporcional.

10.
O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo de Instrumento parcialmente prejudicado quanto ao pedido de afastamento das medidas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte.

Na parte remanescente, recurso parcialmente provido para reduzir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça para 2% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC.

12.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“
1. A revogação superveniente das medidas executivas impugnadas enseja a perda parcial do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

2. A omissão do executado em indicar patrimônio apto à garantia da execução, mesmo diante da prévia localização judicial de bens passíveis de constrição, caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 774, IV, do CPC.

3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando o percentual fixado se revelar excessivo em relação à gravidade da conduta processual praticada.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004657-42.2013.8.11.0003, determinou a
suspensão de sua CNH e a apreensão de seu passaporte, além de fixar multa diária e aplicar sanção de 10% sobre o débito por ato atentatório à dignidade da justiça
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 368901375), decisão contra a qual foi interposto o Agravo Interno de ID 369055382.

Os Agravados apresentaram contraminuta conjunta (ID 375280852).

Durante o trâmite recursal, o juízo de origem proferiu nova decisão (ID

235198652
autos de origem
),
“
reconsiderando
”
seu ato anterior para suspender as medidas de restrição de CNH e passaporte, mas sem deliberar sobre a revogação das sanções pecuniárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso comporta julgamento em duas etapas distintas: uma preliminar, de admissibilidade parcial, e uma de mérito, quanto à matéria remanescente.

-
Da Análise Preliminar – Perda Parcial do Objeto Recursal

O Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão que impôs ao Agravante as medidas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, bem como sanções pecuniárias.

Conforme noticiado, o juízo
a quo
, em 28 de maio de 2026, proferiu nova decisão (ID 235198652), suspendendo cautelarmente as referidas medidas de restrição pessoal.

Com isso,
a medida atípica
que justificava a insurgência do Agravante quanto a este ponto específico desapareceu, esvaziando a utilidade de um provimento jurisdicional desta Corte sobre a matéria. Configura-se, pois, a perda superveniente do objeto recursal no que tange ao pedido de afastamento da suspensão da CNH e da apreensão do passaporte.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso, nesta parte, resta prejudicado.

-
Da Análise de Mérito – Da Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Remanesce, contudo, o interesse recursal do Agravante quanto à impugnação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, aplicada com fundamento no art. 774, IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem entendeu que o pedido de prazo de 30 dias para indicar bens, formulado pelo executado, configurou "manobra protelatória" e resistência injustificada, justificando a sanção.

O Agravante, por sua vez, defende que a petição demonstrava intuito colaborativo.

A questão é delicada
, visto que o
art
igo
774, IV, do CPC, sanciona a conduta do executado que "se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos".

Da análise dos autos, observa-se que, após a localização de vasto patrimônio por meio dos sistemas RENAJUD e SNIPER, o devedor não indicou de pronto um dos bens já conhecidos para garantir a execução. Em vez disso, peticionou solicitando prazo para, supostamente, localizar outros ativos.

Tal conduta, embora não se revista da "malícia" explícita de uma ocultação de bens, demonstra uma censurável falta de proatividade e efetiva cooperação.

De fato, a atitude mais condizente com a boa-fé processual seria a imediata oferta de um ou mais bens dentre os cem veículos ou as diversas aeronaves já localizadas, e não a solicitação de mais prazo. Essa postura tangencia a resistência injustificada e autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 774 do CPC.

Contudo, a reprimenda deve guardar proporcionalidade com a falta cometida. O parágrafo único do referido artigo estabelece um teto de vinte por cento do valor do débito. A aplicação de uma multa de 10%
,
metade do teto
,
sobre uma dívida que supera R$ 800.000,00 resulta em uma sanção superior a R$ 80.000,00, valor que se afigura excessivo e desproporcional para a conduta de resistência passiva verificada.

A sanção não deve servir como fonte de enriquecimento para o credor, mas como medida pedagógica e punitiva adequada à gravidade do ato.

Nesse contexto, a redução da multa para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito mostra-se mais razoável e proporcional, cumprindo sua finalidade legal sem onerar excessivamente o devedor.

Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno que buscava a concessão de efeito suspensivo perde seu objeto, restando igualmente prejudicado.

Ante o exposto,
Julgo Parcialmente
PREJUDICADO o Agravo de Instrumento no que se refere ao pedido de afastamento da suspensão da CNH e da apreensão do passaporte
, e n
a parte remanescente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada na decisão agravada, para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC.

Julgo, por consequência, PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026